Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO, ERRO E DOLO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO ALEGADO. QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APARENTE DECADÊNCIA DO DIREITO. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. No caso dos autos, a agravante busca a anulação de escritura de compra e venda, pelo qual a recorrente e seu ex-cônjuge, que figura como primeiro agravado, alienaram para a segunda agravada um imóvel residencial de elevado valor, estando a causa de pedir fundada na alegação de vício de consentimento, pois a agravante alega que teria sido levada a erro quando assinou a escritura pública, sem conhecer o conteúdo do documento.

3. Contudo, além da falta elementos mínimos de prova a respeito do alegado vício de consentimento, as informações apuradas nessa fase perfunctória do processo evidenciam aparente decadência do direito à anulação do negócio jurídico, firmado no ano de 2014, de modo que não se verifica dos autos a probabilidade do direito necessária a antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

4. Agravo de instrumento desprovido.